Tribunal: STF
Processo: ARE 1555813
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-28
Data de publicação: 2025-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo contra decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, assim ementado (eDOC 16):



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO ORDINÁRIA. REVOGAÇÃO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA CONCEDIDA AOS APELADOS. DEVIDA. DESNECESSIDADE DE SUSPENSÃO DO FEITO. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. REJEIÇÃO. SERVIDORES PÚBLICOS DA SEFAZ/CE APOSENTADOS. PERCEPÇÃO DO PRÊMIO POR DESEMPENHO FISCAL INSTITUÍDO PELA LEI Nº 13.439/2004. POSSIBILIDADE. VANTAGEM GENÉRICA. PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE DOS VENCIMENTOS. INTELIGÊNCIA DO ART. 37, XV, DA CF/88. REEXAME NECESSÁRIO NÃO CONHECIDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 



    1 - O cerne da questão cinge-se em apreciar a possibilidade da reforma da sentença proferida pelo Juízo a quo, analisando a plausibilidade dos seguintes argumentos levantados pelo apelante: I) a impossibilidade de manutenção do benefício da justiça gratuita concedido aos recorridos; II) a necessidade de suspensão do processo em razão da ADI 3516-9; III) a prescrição do fundo de direito; e IV) a impossibilidade de extensão do pagamento do Prêmio por Desempenho Fiscal – PDF aos apelados, que são servidores públicos estaduais aposentados dos quadros da Secretaria da Fazenda do Estado do Ceará – SEFAZ/CE. 



    2 - In casu, vislumbro que os autores, ora apelados, auditores fiscais aposentados da Fazenda Estadual, não fazem jus ao benefício da justiça gratuita, uma vez que os proventos que percebem não são módicos e são suficientes para o pagamento das custas e das despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, conforme se depreende das fichas financeiras que acompanham a apelação sob o ID 11304684, assim como a exordial, nos ID’s 11304650, 11304653 e 11304656. 



    3 - O apelante sustentou, ainda, que é necessária a suspensão da ação em apreço em decorrência da ADI 3516-9, em trâmite no Supremo Tribunal Federal. A mera pendência de julgamento de ações de controle de constitucionalidade abstrato no Supremo Tribunal Federal não enseja, por si só, a imediata suspensão dos processos que versem sobre a mesma matéria nos termos do art. 313 V, “a”, do CPC, uma vez que a eventual discordância entre as soluções conferidas tais demandas será sanada com o efeito vinculante da decisão que vier a ser prolatada pelo STF. Por essa razão, assim como diante da ausência de decisão cautelar exarada pelo Pretório Excelso com a determinação do sobrestamento dos processos judiciais e administrativos que versem sobre a temática sub judice, a sentença adversada foi acertada ao rejeitar o pedido de suspensão da presente demanda, devendo ser mantida quanto a este ponto. 



    4 - O recorrente sustenta que houve a prescrição do fundo de direito, utilizando-se do argumento de que a modificação da estrutura remuneratória sub judice ocorreu há mais de 11 (onze) anos, assim como de que a “(...) demanda não gira em torno de direito já reconhecido, ou situação já consolidada, mas visa o reconhecimento de uma nova situação, qual seja, a de afastar as regras trazidas pela Lei nº 14.969/2011”. Sucede-se tal tese não pode ser acolhida, pois o entendimento firmado pelos Tribunais Pátrios é no sentido de que diante da ausência de negativa expressa da Administração Pública, não há prescrição do fundo de direito quando o objetivo da ação for a paridade entre servidores ativos e inativos, como ocorre no caso em exame, por se tratar de relação jurídica de trato sucessivo cuja a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação, aplicando-se, portanto, o enunciado da Súmula nº 85, do Tribunal da Cidadania 



    5 - O cerne da controvérsia gravita em torno da possibilidade, ou não, de que os apelados, que são servidores públicos estaduais aposentados dos quadros da Secretaria da Fazenda do Estado do Ceará – SEFAZ/CE, recebam o Prêmio por Desempenho fiscal – PDF em paridade com os servidores ativos. O ente apelante, por seu turno, aduziu em suas razões recursais que o Prêmio de Desempenho Fiscal (PDF) tem natureza pro labore faciendo, aferível por meio da produtividade do servidor que se encontra no exercício de suas funções. Ou seja, não se trata de parcela linearmente concedida a todos os servidores, de forma genérica e sempre no mesmo valor. 



    6 - Como se sabe, a Lei Estadual nº 13.439/2004 instituiu para os servidores públicos integrantes do Grupo Ocupacional Tributação, Arrecadação e Fiscalização (TAF) o Prêmio por Desempenho Fiscal (PDF), com o objetivo de estimular os aumentos de produtividade da Secretaria da Fazenda, sendo o benefício concedido aos servidores ativos e inativos. Ora, desde sua instituição pela Lei nº 13.439/2004, o Prêmio por Desempenho Fiscal é devido não apenas aos servidores da ativa, mas também aos aposentados e aos pensionistas, o que afasta eventual discussão sobre se teria natureza pro labore faciendo ou não, como suscita a parte apelante. 



    7 - Nessa oportunidade, cumpre ressaltar que o Supremo Tribunal Federal tem entendimento pacífico de que “na hipótese de gratificação dotada de caráter genérico, se impõe a sua extensão aos servidores inativos e pensionistas ainda beneficiados pela regra de paridade. Precedentes.” (RE 719731 AgR/BA, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 07/03/2017, DJe 16/03/2017). Portanto, a remuneração percebida pelos apelados não pode vir a sofrer redução. In casu, afere-se que a aplicação da nova lei gerou redução na remuneração dos recorridos, portanto, não pode ser aplicada, enquanto sua incidência resultar em minoração dos vencimentos. 



    8 - Por fim, importante elucidar, que a procedência dos termos vergastados na sentença ora examinada não configura aumento por isonomia, o que é vedado pela Súmula 339 do Supremo Tribunal Federal. 



    9 - Remessa necessária não conhecida. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada, em parte.”



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 22).



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 169, §1º, e 195, §5º, da Constituição da República, ao art. 7º da EC 41/2003, e ao art. 40, §8º na redação da EC 20/98.



    Nas razões recursais, argumenta-se pela impossibilidade de extensão da verba em questão aos servidores inativos. Aduz-se que (eDOC 25, p. 11):



    “(...) o Prêmio por Desempenho Fiscal é uma gratificação concedida a servidores públicos com base em critérios de avaliação de desempenho, que podem incluir metas alcançadas, eficiência e eficácia na execução de atividades relacionadas à arrecadação fiscal, a teor das próprias disposições contidas na legislação incidente. 



    A principal característica que distingue o prêmio por desempenho de outras verbas remuneratórias é sua natureza variável. Diferentemente de salários, que têm um valor fixo e regular, o prêmio é atrelado a resultados que podem não ser alcançados em todos os exercícios. Isso implica que a sua percepção não é garantida e pode variar de acordo com o desempenho do servidor ou da instituição. (...)



    Apesar disso, o acórdão local entendeu pelo caráter genérico da parcela fixa do Prêmio por Desempenho Fiscal - PDF, de modo a ser percebida nos mesmos moldes dos servidores da ativa. Para tanto, menciona, também, que a aplicação da nova lei gerou redução (...)”.



    O Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário com fundamento na incidência das Súmulas 279 e 280 do STF (eDOC 29).



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar.



    Verifica-se que a Câmara julgadora de origem, quando do julgamento da apelação, asseverou (eDOC 16, p. 10): 



    “(...) IV) Da possibilidade, ou não, de extensão do pagamento do Prêmio por Desempenho Fiscal – PDF aos apelados 



    O cerne da controvérsia gravita em torno da possibilidade, ou não, de que os apelados, que são servidores públicos estaduais aposentados dos quadros da Secretaria da Fazenda do Estado do Ceará – SEFAZ/CE, recebam o Prêmio por Desempenho fiscal – PDF em paridade com os servidores ativos. 



    O Juízo a quo, na sentença adversada, julgou procedente a pretensão nos seguintes termos: (...)



    Como se sabe, a Lei Estadual nº 13.439/2004 instituiu para os servidores públicos integrantes do Grupo Ocupacional Tributação, Arrecadação e Fiscalização (TAF) o Prêmio por Desempenho Fiscal (PDF), com o objetivo de estimular os aumentos de produtividade da Secretaria da Fazenda, sendo o benefício concedido aos servidores ativos e inativos. 



    Ora, desde sua instituição pela Lei nº 13.439/2004, o Prêmio por Desempenho Fiscal é devido não apenas aos servidores da ativa, mas também aos aposentados e aos pensionistas, o que afasta eventual discussão sobre se teria natureza pro labore faciendo ou não, como suscita a parte apelante.



    (...)” (grifei).



    Conforme se depreende desses fundamentos, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, acerca da possibilidade de extensão da verba aos servidores inativos, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos e o exame da legislação local aplicável à espécie (especialmente a Lei Estadual nº 13.439/2004), o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida nas Súmulas 279 e 280 do STF. Nessa linha, colho, em casos similares:



    "AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 31.10.2024. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. QUADRO DE PESSOAL DO INSTITUTO GERAL DE PERÍCIAS – IGP. SUBSÍDIO. NATUREZA DA VERBA – IRETP. LCE 610/2013. PAGAMENTO RETROATIVO. REEXAME DE LEGISLAÇÃO LOCAL E DE FATOS E PROVAS. SÚMULAS 279 E 280 DO STF. MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA. PRETENSÃO DE REDUÇÃO EM PATAMAR ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. ART. 85, §§ 2º, 3º E 11 DO CPC. ALEGADA AUSÊNCIA DE TRABALHO ADICIONAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pela Turma Recursal de origem, quanto à natureza jurídica do benefício, demandaria a análise de legislação local e de fatos e provas, o que impede o trânsito do apelo extremo, nos termos das Súmulas 279 e 280 do STF. 2. A alegada ausência de trabalho adicional não afasta a incidência da majoração dos honorários, nos termos do art. 85, §§ 2º, 3º e 11 do CPC. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa do art. 1.021, §4º, CPC, condicionando-se a interposição de qualquer outro recurso ao depósito prévio da quantia fixada, observado o disposto no art. 1.021, § 5º. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC." (ARE 1439136 AgR-segundo, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 17.02.2025, DJe 05.03.2025).



    "AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRÊMIO DE DESEMPENHO FAZENDÁRIO (PDF). EXTENSÃO A SERVIDORES INATIVOS. NATUREZA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL. INADMISSIBILIDADE. ENUNCIADOS N. 282 E 356 DA SÚMULA DO SUPREMO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. ENUNCIADOS N. 279 E 280 DA SÚMULA DO SUPREMO. 1. Ausente o necessário prequestionamento, ante a inexistência de prévio debate da matéria constitucional suscitada, incidem, na espécie, os enunciados n. 282 e 356 da Súmula do Supremo. 2. Dissentir da conclusão alcançada pelo Colegiado de origem – quanto à extensão do pagamento do Prêmio de Desempenho Fazendário (PDF) aos servidores inativos – demandaria revolvimento dos elementos fático-probatórios e reinterpretação da legislação local. Incidência dos enunciados n. 279 e 280 da Súmula do Supremo. 3. Agravo interno desprovido." (ARE 1404694 AgR, Relator(a): Nunes Marques, Segunda Turma, j. 15.08.2023, DJe 31.08.2023).



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, b, do CPC e art. 21, §1º, RISTF.



    Publique-se. 



    Brasília, 28 de junho de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente